Tribunal: TJSP
Processo: 2023769-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião especial – Citação do cônjuge do titular do domínio – Necessidade – Exegese do artigo 10, § 1o, I e do art. 942, ambos do CPC/1973 , aplicáveis à espécie – Precedentes do Colendo STJ – Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023769-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes JOÃO JOSÉ
CAMPOS MONTIEL e LAURINDA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, é agravada MARIA
FERNANDA LISBOA CAMARGO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023769-08.2020.8.26.0000 -Voto no 41774
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023769-08.2020.8.26.0000 Voto no 41774
Comarca: Mauá (4a Vara Cível proc. no 1010325-55.2014.8.26.0348)
Agravante(s): João José Campos Montiel e outra
Agravado(s): Maria Fernanda Lisboa Camargo Barbosa
Interessados: João Bernardo da Silva e outros
Natureza da ação: Usucapião especial
Ementa: Agravo de Instrumento
Usucapião especial

Citação do cônjuge do titular do domínio Necessidade
Exegese do artigo 10, § 1o, I e do art. 942, ambos do CPC/1973 ,
aplicáveis à espécie Precedentes do Colendo STJ Decisão
reformada - Agravo provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de usucapião
especial, reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Maria Fernanda Camargo,
extinguindo o feito em relação a ela e impondo aos autores o pagamento das verbas
sucumbenciais, fixada a honorária em R$ 1.000,00.
Pretende o agravante a reforma do decisum sustentando, em apertada
síntese, que a corré é casada com um dos titulares do domínio, razão pela qual deve
figurar no polo passivo da lide, que versa sobre direitos reais.
Regularmente processado, com o alvitrado efeito suspensivo (fls. 15), não
foi apresentada contraminuta (fls. 18).
É o relatório necessário.
Pese o considerado pelo egrégio juízo, tem-se que o agravo comporta
acolhida.
Conquanto a aquisição do imóvel pelos agravantes tenha ocorrido anos
antes do casamento da corré Maria Fernanda com Gerson Bernardo da Silva, um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023769-08.2020.8.26.0000 -Voto no 41774
3
titulares do domínio, cuida-se de ação real imobiliária, de forma que é exigida a
presença do cônjuge, no polo passivo da demanda (cf. art. 10, § 1o, I, do CPC/1973
aplicável à espécie e correspondente, em parte, ao art. 73, § 1o, I, do atual CPC; e tb.
cf. art. 942 do CPC/1973).
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES:
USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE.
NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
INEFICÁCIA
DA
SENTENÇA,
COM
RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA
ÁREA USUCAPIENDA.
1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da
usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver
registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em
lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942).
2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a
depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo
tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado.
3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é
indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuidores e
condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser
absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.
4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação
não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a
usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área
usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos e pelo
fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos
titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial,
denominada de litisconsórcio sui generis.
5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face
do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de
citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem
contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o
defeito atinente à primeira.
6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo
ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área
de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023769-08.2020.8.26.0000 -Voto no 41774
4
relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área
usucapienda.
7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na
ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual
emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito,
não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade
relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.
8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a
declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por
anular, indevidamente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de
um dos confrontantes.
9. Recurso especial provido.
(REsp 1432579/MG Rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma j. 24/10/2017 pub.
DJe 23/11/2017) (não há grifo no original)
Vale ressaltar, ainda, que no julgado referido na decisão ora impugnada,
constata-se que o corréu, naquele caso, já havia se separado muitos anos antes da
propositura da usucapião.
Destarte, fica provido o agravo para o fim de afastar a alegação de
ilegitimidade da corré Maria Fernanda, que deverá permanecer no polo passivo da
demanda.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023769-08.2020.8.26.0000 -Voto no 41774
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator